Tribunal: TJES
Processo: 5002266-87.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-87.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: NIVALDA MARQUES DE CASTRO MACHADO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. MEAÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA DE FAMÍLIA SEM ORDEM DE PARTILHA. CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-companheiro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Nova Venécia/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença referente à partilha de imóvel rural e lavoura de café reconhecidos como bens comuns na ação de dissolução de união estável. O apelante alegava que o título judicial seria exequível, pleiteando atos de constrição e expropriação para satisfazer sua meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em ação de dissolução de união estável, que reconhece o direito de meação sobre bens imóveis, constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença com vistas à alienação judicial dos bens ou se, ausente comando obrigacional específico, é necessária a propositura de ação autônoma para extinção do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento judicial da meação sem a imposição de obrigação específica de fazer, não fazer ou entregar coisa não constitui título executivo, mas apenas declaração de copropriedade sobre os bens, convertendo a mancomunhão em condomínio.

O cumprimento de sentença exige título executivo que contenha obrigação certa, líquida e exigível (CPC, arts. 513 e 783), o que não se verifica quando a sentença apenas declara quinhões ideais, sem comandos executivos.

A extinção do condomínio sobre o imóvel comum deve ser buscada mediante ação autônoma própria perante o juízo cível, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil, e não por meio de execução no juízo de família.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, após a partilha e a instituição do condomínio entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, eventuais disputas patrimoniais subsequentes devem ser processadas em ação própria no juízo cível, desvinculadas do direito de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que apenas declara a meação sobre bens comuns e institui condomínio não constitui título executivo judicial.

A extinção de condomínio e a alienação da coisa comum devem ser pleiteadas em ação autônoma perante o juízo cível.

O cumprimento de sentença exige comando judicial obrigacional claro e exequível, o que não se verifica em sentenças meramente declaratórias de quinhão ideal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Paulo De Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca De Nova Venécia, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, julgou extinto o os pedidos autorais sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento, em síntese: a) que o título judicial formado na ação de origem teria apenas reconhecido a meação do exequente sobre a propriedade rural situada no lugar denominado Córrego do Poção, Distrito de Guararema, zona rural do Município de Nova Venécia/ES, bem como sobre a lavoura de café existente no imóvel, sem fixar termo ou estabelecer obrigação certa e exigível apta a ensejar a fase executiva; b) que a decisão transitada em julgado teria apenas instituído condomínio entre as partes sobre os bens, de modo que eventual pretensão de extinção do condomínio, demarcação, transferência de domínio ou alienação judicial deveria ser buscada por meio de ação própria, e não na via do cumprimento de sentença; c) que não haveria notícia de prévia constituição em mora da executada, nem demonstração de resistência específica ao cumprimento espontâneo do julgado; d) que, ausente objeto exequível e caracterizada a inadequação da via eleita, faltaria interesse processual para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) a sentença recorrida padece de error in judicando, porquanto a decisão de mérito e o acórdão proferidos na ação de origem, já transitados em julgado, constituem título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 515, I, do CPC, por reconhecerem seu direito à meação sobre o imóvel rural e a lavoura de café; b) à luz do sistema do cumprimento de sentença e do sincretismo processual introduzido pela Lei 11.232/2005 e mantido pelo CPC/2015, não se mostra razoável exigir o ajuizamento de nova ação de conhecimento ou de extinção de condomínio para viabilizar a satisfação de direito já reconhecido em sentença e acórdão com trânsito em julgado, sendo suficiente a instauração da fase executiva para dar efetividade ao julgado; c) a meação reconhecida judicialmente não se limita à mera constituição de condomínio, mas consubstancia obrigação certa, exigível e suscetível de concretização mediante atos executivos típicos, como penhora, avaliação e alienação judicial do bem, a fim de assegurar o quinhão que lhe foi atribuído; d) eventual apuração de dívidas comuns relacionadas ao imóvel poderá ser realizada em fase própria, não constituindo óbice ao prosseguimento da execução, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que seja determinado o regular processamento do cumprimento de sentença na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta e, desde logo, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida.

A questão devolvida a esta instância recursal resume-se em verificar se a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável entre as partes e atribuiu a cada ex-companheiro 50% (cinquenta por cento) de determinado imóvel rural e lavoura de café constitui, por si só, título executivo judicial hábil a embasar cumprimento de sentença voltado à prática de atos de constrição e expropriação (penhora, avaliação, hasta pública etc.), ou se, ao revés, tal decisão apenas estabeleceu frações ideais em condomínio, de modo que eventual pretensão de “obter, na prática, a parte que lhe cabe” deve ser veiculada por ação autônoma de extinção de condomínio/alienação de coisa comum perante o juízo cível competente, e não por meio de cumprimento de sentença no juízo de família.

O apelante sustenta que, tendo a sentença de família reconhecido seu direito à meação de 50% sobre o imóvel e a lavoura, haveria título executivo judicial (art. 515, I, do CPC) e que, com o trânsito em julgado, a obrigação teria se tornado exigível, bastando o manejo do cumprimento de sentença para que o juízo determinasse, inclusive, a penhora e a alienação judicial do bem, a fim de viabilizar a satisfação de seu quinhão.

O juízo a quo, porém, entendeu que a decisão proferida na ação de dissolução de união estável não contém comando condenatório ou mandamental específico (como ordem de transferir, dividir fisicamente, vender ou adjudicar o imóvel), limitando-se a reconhecer a meação de cada parte, o que teria o efeito de instaurar condomínio, mas não de constituir obrigação exequível pela via do cumprimento de sentença. Daí porque extinguiu o feito, por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual executivo.

É essa a conclusão que ora se examina.

Conforme se extrai dos autos, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, o juízo de família: a) reconheceu a existência da união estável e a decretou dissolvida; b) identificou como integrantes do patrimônio comum, dentre outros bens, a propriedade rural matriculada sob nº 5.558, situada no Córrego do Poção, Distrito de Guararema, zona rural de Nova Venécia/ES, bem como a lavoura de café ali existente; c) fixou, em relação a esses bens, que cada litigante teria direito a 50% (cinquenta por cento).

É fundamental notar, todavia, que a sentença não determinou qualquer providência concreta de natureza executiva. Não há, no título judicial, por exemplo: ordem de expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para que se proceda à transferência do domínio para ambos, em condomínio; determinação de que o bem seja vendido, em prazo certo, com depósito do produto à disposição do juízo para posterior partilha; adjudicação exclusiva do imóvel a um dos ex-companheiros com pagamento de torna ao outro; imposição de prazo e sanções para o cumprimento de alguma obrigação de fazer ou de não fazer.

Em síntese, a sentença limitou-se a declarar que cada ex-companheiro é titular de 50% do imóvel e da lavoura, sem estabelecer uma ordem concreta de efetivação da partilha no plano registral ou fático. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que a decisão de família produziu dois efeitos centrais:

a) extinguiu a união estável, resolvendo o vínculo de direito de família; e

b) atribuiu frações ideais iguais do bem a cada ex-companheiro, convertendo a antiga mancomunhão decorrente da união estável em verdadeiro condomínio, regido pelas normas de direito das coisas (arts. 1.314 e seguintes do Código Civil).

Ou seja, o título judicial não concretizou a partilha no sentido de ordenar a transferência ou a alienação do bem, mas apenas definiu o quinhão de cada parte em regime de condomínio.

O sistema do cumprimento de sentença (arts. 513 e seguintes do CPC) pressupõe a existência de título executivo judicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível (art. 783), seja de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Embora o art. 515, I, do CPC inclua, como títulos executivos, “a sentença proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação”, não é qualquer sentença declaratória ou constitutiva que se amolda, automaticamente, à via executiva, exigindo-se que: a) o comando judicial seja claramente obrigacional (por exemplo: pagar determinado valor, cumprir determinada obrigação de fazer, entregar bem certo); b) a prestação seja exequível, isto é, suscetível de ser implementada mediante os atos típicos da execução (penhora, expropriação, sub-rogação, astreintes etc.).

No caso em exame, a sentença da ação de família não impôs à requerida/ex-companheira qualquer obrigação específica de fazer, não fazer, pagar ou entregar coisa, mas apenas reconheceu que ambos possuem 50% de direito sobre o imóvel e a lavoura.

A partir daí, o que existe, no plano do direito material, não é uma obrigação de fazer (por exemplo, “transferir metade do imóvel”, “promover registro”, “promover venda conjunta”), mas sim uma situação de condomínio: ambos são coproprietários, em frações ideais, de um mesmo bem indivisível.

Ora, a extinção de condomínio ou a alienação da coisa comum, a pedido de um dos condôminos, não decorre de um “descumprimento de ordem judicial” constante da sentença de família, mas do próprio regime jurídico da copropriedade, que faculta ao condômino pleitear, a qualquer tempo, a extinção do condomínio, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil.

Logo, não se está diante de uma obrigação criada pelo título judicial a ser “cumprida” mediante execução, e sim de uma faculdade de direito real que o condômino pode exercer por meio de ação própria, autônoma, destinada à extinção do condomínio ou à alienação judicial da coisa comum.

Imperioso reconhecer, portanto, que diante do quadro fático e jurídico delineado nos autos, a pretensão deduzida pelo apelante no cumprimento de sentença não traduz cumprimento de um comando específico da sentença de família, mas sim verdadeira ação de extinção de condomínio travestida de cumprimento de sentença.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência dos tribunais estaduais e do próprio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez ultimada a partilha e constituído o condomínio entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, eventual pretensão de extinção do condomínio ou de alienação judicial da coisa comum constitui demanda autônoma, de natureza meramente patrimonial, a ser processada pelo juízo cível, e não pelo juízo de família.

No Conflito de Competência nº 0029508-88.2023.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfrentou situação análoga: ação de extinção de condomínio proposta após divórcio em que acordo homologado havia estabelecido o condomínio do imóvel até resolução do financiamento ou venda, com divisão do preço. O juízo cível declinou competência em favor do juízo de família, sob o argumento de que se trataria de efetivação da partilha. A Câmara Especial do TJSP, porém, decidiu que, tendo o acordo estabelecido o condomínio e estando a partilha ultimada, nada mais havia a ser decidido pelo juízo de família, sendo a extinção do condomínio questão atinente ao direito das obrigações, portanto, de competência do juízo cível, reconhecendo-se a competência da Vara Cível para processar a ação de extinção de condomínio.

Em idêntica linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Conflito de Competência nº 1000021-21.4056-0/000, assentou que compete à Vara Cível processar e julgar ação de alienação judicial de coisa comum, extinção de condomínio e arbitramento de aluguel relativa a bem imóvel partilhado em decorrência de divórcio consensual homologado, por se tratar de questão meramente patrimonial, já desvinculada do núcleo de direito de família.

Mais contundente ainda é o precedente do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 178.783/RO (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/05/2021), em que se discutia justamente a competência para julgar ação de extinção de condomínio derivado de partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com pedido de alienação de bens e arbitramento de aluguel. Naquele julgado, o STJ ressaltou que, na ação de extinção de condomínio ali em exame, não se discutiam mais questões de direito de família (como guarda, alimentos, poder familiar), mas apenas questões patrimoniais decorrentes do condomínio formado pela partilha.

Na fundamentação, a Corte Superior recordou, inclusive, precedente anterior (CC 134.754/GO), em que se assentou que, uma vez realizada a partilha e consignado que cada cônjuge tem direito à metade dos bens arrolados, exaure-se a competência do juízo de família, e “o que se pretende com a ação objeto do conflito, de fato, é a extinção do condomínio existente entre as partes após a separação, matéria que versa sobre direito das coisas, nos termos do art. 1.320 do Código Civil, a qual é de competência do juízo cível, porquanto, nesse caso, não subsiste mais a mancomunhão, mas simplesmente um condomínio”. Também rememorou que, “se os bens do casal foram partilhados em regime de condomínio, a extinção deste se dá por ação de divisão, e não por nova partilha”.

É, portanto, correto o entendimento do juízo de origem ao concluir pela inexistência de título executivo judicial apto a embasar a execução na forma postulada, bem como pela inadequação da via eleita, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV e VI, do CPC, sem prejuízo de que o apelante pleiteie o que entender de direito em ação autônoma própria, perante o juízo competente.

Por todas as razões expostas, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos.

Majoro os honorários recursais em 2%, mantendo suspensa sua exigibilidade visto estar o apelante acobertado pelo manto da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.